Tribunal: TJDFT
Processo: 0712520-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS SÓCIOS. ALIENAÇÃO ANTERIOR INCLUSÃO DOS SÓCIOS EM DÍVIDA ATIVA. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Embargos de terceiros opostos por adquirentes de imóvel que pertenceu aos sócios de empresa executada.
2. Decisões anteriores – a r. sentença acolheu os embargos de terceiros, afastou a existência de fraude à execução e obstou qualquer constrição sobre o imóvel.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a existência de fraude à execução para fundamentar a ineficácia da alienação do imóvel realizada aos apelados-embargantes.
III – Razões de decidir
4. Não se configura fraude à execução a alienação de bem imóvel pelos sócios de empresa em momento anterior a sua inclusão em dívida ativa, uma vez que não é possível considerá-los devedores antes desse momento.
5. Desconstituída penhora lançada sobre imóvel de propriedade dos sócios da empresa executada, e alienado aos embargantes em momento anterior à inclusão dos sócios na dívida ativa.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.